Tribunal: TJSP
Processo: 2158953-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu pedido da executada de parcelamento do débito excutido – O parcelamento previsto no art. 916 do Novo CPC aplica-se tão somente na execução de título extrajudicial. No entanto, o parcelamento foi deferido em função do alegado efeito da pandemia COVID-19 aos meios de transporte, situação de conhecimento geral e, por esta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu pedido da executada de parcelamento do débito excutido – O parcelamento previsto no art. 916 do Novo CPC aplica-se tão somente na execução de título extrajudicial. No entanto, o parcelamento foi deferido em função do alegado efeito da pandemia COVID-19 aos meios de transporte, situação de conhecimento geral e, por esta razão, prevalece o aferido e decidido pelo juízo, cujo perigo de irreversibilidade inexiste, já que, se descumprido o parcelamento, haverá incontinente acionamento do BACENJUD, já pedido - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158953-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARGARIDA ARAÚJO DA SILVA, é agravado VIP - VIAÇÃO PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158953-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14891 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2158953-33.2020.8.26.0000
Agravante: Margarida Araújo da Silva
Agravada: VIP Viação Itaim Paulista Ltda.
Comarca de São Paulo Foro Central 17a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Luciana Biagiola Laquimia
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14891
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que deferiu pedido da executada de parcelamento do
débito excutido O parcelamento previsto no art. 916 do Novo
CPC aplica-se tão somente na execução de título extrajudicial.
No entanto, o parcelamento foi deferido em função do alegado
efeito da pandemia COVID-19 aos meios de transporte,
situação de conhecimento geral e, por esta razão, prevalece o
aferido e decidido pelo juízo, cujo perigo de irreversibilidade
inexiste, já que, se descumprido o parcelamento, haverá
incontinente acionamento do BACENJUD, já pedido - Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença que a agravante o move em face da
agravada, deferiu pedido da executada de parcelamento do débito excutido.
Sustenta a agravante, em síntese, que “a benesse concedida
indevidamente à Agravada, não se aplica ao procedimento de cumprimento de
Sentença”.
Negado efeito suspensivo no recurso (fls. 120), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls.123/128) com documento (fls.129).
Anoto que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão
que negou a liminar pleiteada, já julgado com desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158953-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14891 - GC
3
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 89/90: Não obstante o alegado pelos exequentes a
fls. 95/99, há que se prestigiar a demonstrada vontade do
executado em honrar com suas obrigações perante a esta
execução, especialmente diante da atual crise enfrentada pelo
país. Assim sendo, em analogia ao art. 916 do CPC, defiro o
parcelamento do débito nos moldes ali dispostos. Considerando
que os exequentes não impugnaram o valor do depósito a fls.
91, recebo-o como os 30% (trinta por cento) iniciais,
aguardando-se o depósito das 06 (seis) parcelas remanescentes.
Desde já defiro a expedição de mandados de levantamento em
favor dos exequentes, independentemente de nova conclusão,
mediante a apresentação do respectivo formulário MLE.
Intimem-se”.
Dispõe o art. 916 do Novo CPC: “No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em
execução, acrescido das custas e de honorários de advogado, o executado poderá
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescida de correção monetária e de juros de mora de um por cento ao mês. (...) § 7o
O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “O § 7o do art. 916 do Novo CPC é expresso no sentido de
não ser cabível a moratória legal no cumprimento de sentença. Trata-se de acerto do
legislador, seja porque não tem sentido o executado reconhecer o direito exequendo em
execução fundada em sentença, seja porque não se pode obrigar o exequente, depois de
todo o tempo despendido para a obtenção do título executivo judicial, a esperar mais
seis meses para sua satisfação”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por
artigo, 3a edição, 2018, Editora JusPODIVM, pág. 1511).
O parcelamento previsto no art. 916 do Novo CPC aplica-se tão
somente na execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158953-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14891 - GC
4
No entanto, no presente caso o parcelamento foi deferido em
função do alegado efeito da pandemia COVID-19 aos meios de transporte, situação de
conhecimento geral e, por esta razão, prevalece o aferido e decidido pelo juízo, cujo
perigo de irreversibilidade inexiste, já que, se descumprido o parcelamento, haverá
incontinente acionamento do BACENJUD, já pedido.
É o fundamentado no indeferimento do efeito suspensivo pedido
pela agravante, e que ao final do processamento subsiste, destacado ainda que
considerável montante do valor do débito executado já está pago por conta do
parcelamento deferido.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)